Tribunal: TJSP
Processo: 2039687-18.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acolhimento – Embargos de declaração que interromperam o prazo para oposição de recursos – Possibilidade, assim, de análise da insurgência contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença – Efeito suspensivo sequer pleiteado pela executada/embargada, tampouco tendo havido garantia do juízo para tal – Efeito suspensivo descabido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acolhimento – Embargos de declaração que interromperam o prazo para oposição de recursos – Possibilidade, assim, de análise da insurgência contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença – Efeito suspensivo sequer pleiteado pela executada/embargada, tampouco tendo havido garantia do juízo para tal – Efeito suspensivo descabido (art. 525, § 6o, CPC) – Ademais, versando a impugnação sobre excesso de execução, e reconhecida a ausência de indicação do valor entendido como devido, de rigor a sua rejeição liminar (art. 525, §§ 4o e 5o, CPC) – Prejudicadas as demais questões - Embargos acolhidos, nos termos da fundamentação.